Tribunal: TJBA
Processo: 8032995-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032995-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSUE BISPO ALMEIDA e outros Advogado(s): RIVIANE GESSICA PINHO RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVADA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela advogada Riviane Géssica Pinho Ribeiro, em favor de Josué Bispo Almeida, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA, com o objetivo de trancar a Ação Penal nº 8002073-49.2025.8.05.0248. A impetrante sustenta a ausência de justa causa para a ação penal, alegando consentimento da vítima e revogação das medidas protetivas. 2. Segundo a denúncia, em meados do mês de outubro de 2024, por volta das 12h, o paciente haveria descumprido a medida protetiva por ir até o local de trabalho da vítima e a perseguido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se há justa causa para a persecução penal, considerando a alegação de que houve consentimento da vítima na aproximação, bem como considerando que a medida protetiva anteriormente deferida já foi revogada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de análise aprofundada de provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de autoria ou materialidade. 5. O consentimento da vítima não descaracteriza o crime do art. 24-A , da Lei n. 11.340 /2006, uma vez que não se mostra apto a legitimar a desobediência da ordem legal. 6. No caso concreto, as provas que comprovariam o consentimento da vítima se referem a aproximação em data e local distintos da aproximação citada em denúncia da ação penal 8002073-49.2025.8.05.0248. 7. A solicitação de revogação de Medida Protetiva de Urgência objeto da presente ação datada em 09 de maio de 2025 ocorreu posteriormente aos fatos imputados em denúncia da ação penal a qual a impetrante requer o trancamento. 8. A posterior solicitação de revogação das Medida Protetiva de Urgência não representa imediato trancamento da referida ação penal, visto que o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência implica em ação penal pública incondicionada. VIII. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; art. 24-A da Lei 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 878380/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024, DJe 26.02.2024; TJ-BA, HC 80285741320228050000, Rel. Des. Carlos Alberto Santos Araújo, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, p. 13.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032995-41.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a advogada Riviane Géssica Pinho Ribeiro, como paciente Josué Bispo Almeida, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de julho do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.10